Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS.
I – Havendo previsão na legislação local, quando não comunicar a transferência ao órgão de trânsito, o alienante será solidariamente responsável pelos débitos tributários posteriores vinculados ao veículo. Precedente STJ.
II – O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.
III – Negou-se provimento ao recurso.